Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-08.2025.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034176-08.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ACUMULADORES MOURA S A - CNPJ: 09.811.654/0012-22 (AGRAVADO), CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 036.792.908-29 (ADVOGADO), ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - CPF: 620.303.374-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034176-08.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ACUMULADORES MOURA S A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. TEMA REPETITIVO Nº 1.076 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado contra decisão monocrática que, em execução fiscal extinta pelo cancelamento administrativo da CDA, manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e na tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em detrimento dos percentuais legais (art. 85, § 3º, do CPC), em razão da extinção da execução por cancelamento da CDA; (iii) a correta aplicação do escalonamento de percentuais previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC; e (iv) o cabimento da multa por agravo manifestamente infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, pois, embora o recurso reitere argumentos anteriores, ele identifica suficientemente as questões controvertidas, permitindo o reexame colegiado.

4. Em observância ao princípio da causalidade, a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA, após a citação e a prática de atos processuais pela parte executada (constituição de advogado e apresentação de garantia), impõe ao ente público a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

5. Conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076 , a fixação de honorários por apreciação equitativa é incabível quando o valor da causa for elevado. Na hipótese, por não se tratar de valor irrisório ou inestimável, é obrigatória a aplicação dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC

6. A alegação de erro no cálculo dos honorários escalonados deve ser acompanhada de demonstração aritmética concreta do prejuízo, não bastando a mera insurgência abstrata contra o comando da decisão.

7. Afasta-se a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, quando, apesar de improcedente, o recurso não se revela manifestamente infundado ou protelatório, por apresentar argumentação jurídica minimamente plausível, ainda que contrária a precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em execução fiscal extinta por cancelamento da CDA após a angularização processual, os honorários advocatícios são devidos pelo ente público, em razão do princípio da causalidade. 2. Sendo elevado o valor da causa, a fixação dos honorários deve observar os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa, conforme tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC exige que o recurso seja manifestamente inadmissível ou improcedente, não bastando a mera discordância com a decisão recorrida.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85 (§§ 3º, 5º, 8º e 11), 90 (§ 4º), 932 (III) e 1.021 (§ 4º).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp nº 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034176-08.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ACUMULADORES MOURA S A

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática de id. 342886883, proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao Recurso de Apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a sistemática dos §§ 3º e 5º do mesmo dispositivo.

A decisão agravada manteve a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que extinguiu a execução fiscal por cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 702.298,88), com fundamento no princípio da causalidade e no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:

(i)

os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com fundamento no REsp nº 2.214.181/RJ, por ter o cancelamento da CDA ocorrido por iniciativa administrativa antes da sentença;

(ii)

subsidiariamente, deveriam ser aplicadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, com redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do mesmo diploma.

A Agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula nº 182 do STJ, e, sucessivamente, pelo seu integral desprovimento. Requereu, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a assinatura eletrônica

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1034176-08.2025.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ACUMULADORES MOURA S A

VOTO (PRELIMINAR DE DIALETICIDADE)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Passo ao exame das questões suscitadas.

A Agravada sustenta que o Agravo Interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que ensejaria o não conhecimento do recurso por incidência da Súmula nº 182 do STJ e do art. 932, inciso III, do CPC.

A arguição não prospera neste ponto. Embora a linha argumentativa do Agravante seja, em substância, reiteração das razões da apelação já apreciadas, o recurso identifica com clareza suficiente as duas questões que pretende submeter ao reexame colegiado: (i) a aplicação do critério da equidade para fixação dos honorários nos casos de extinção por cancelamento administrativo da CDA; e (ii) a necessidade de observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. O cotejo com a decisão monocrática é minimamente identificável, o que autoriza o conhecimento do recurso.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

1. Da condenação em honorários - critério de fixação dos honorários — equidade versus percentual legal

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em execução fiscal extinta por cancelamento administrativo da CDA, quando há atuação processual relevante da parte executada anterior à extinção.

A resposta é negativa, nas circunstâncias do presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, firmou tese vinculante no seguinte sentido:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC — a depender da presença da Fazenda Pública na lide —, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

(STJ — REsp n. 1.850.512/SP, Corte Especial, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

No caso dos autos, o valor da causa é de R$ 702.298,88, montante que, por qualquer critério razoável, não pode ser considerado irrisório ou inestimável. Portanto, as hipóteses excepcionais que autorizam o arbitramento equitativo não estão presentes.

O precedente invocado pelo Agravante — REsp n. 2.214.181/RJ — não conduz a conclusão diversa. Aquele julgado reconhece a possibilidade de fixação equitativa em situações excepcionais, notadamente quando o cancelamento administrativo da CDA ocorre sem resistência substancial da parte executada e o proveito econômico é irrisório ou inestimável. Cuida-se de hipótese distinta da presente.

Com efeito, nos autos desta execução fiscal, a Agravada foi citada, constituiu advogado, contratou seguro-garantia no valor de R$ 912.988,54 e praticou atos processuais relevantes antes de o Agravante reconhecer a insubsistência do débito e requerer a extinção. Há, portanto, clara relação de causa e efeito entre a atuação do patrono e o resultado útil obtido: o afastamento definitivo da pretensão executiva.

A extinção do feito somente se consolidou no âmbito do processo judicial já instaurado, após a efetiva atuação da defesa. O princípio da causalidade impõe ao ente público que promoveu execução fiscal fundada em título que se revelou parcialmente indevido a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Não há, portanto, como afastar a aplicação dos percentuais objetivos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

2. Da alegação subsidiária de inobservância do escalonamento

O Agravante sustenta, subsidiariamente, que a decisão recorrida não teria observado o escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, tendo sido aplicado percentual único de 10% sobre a totalidade do valor da causa.

A insurgência não procede.

A decisão monocrática determinou expressamente a observância da sistemática de cálculo prevista nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC. O Agravante, contudo, não apresentou qualquer demonstração aritmética concreta de que, no caso específico, a aplicação da técnica progressiva resultaria em valor diverso do fixado, ou que tenha havido efetiva inobservância do comando legal.

A insurgência limita-se a alegação abstrata de que teria sido aplicado percentual único, sem comprovação de prejuízo objetivo ou de desrespeito ao modelo normativo. Ausente demonstração de efetivo erro de cálculo, não há razão para reforma.

Igualmente, não há espaço para aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, como pretende o Agravante. Não houve reconhecimento espontâneo do pedido nem ausência de resistência substancial da parte executada: a execução foi ajuizada, houve constituição de advogado, contratação de garantia e prática de atos processuais, circunstâncias que afastam a incidência do dispositivo.

3. Da multa por agravo manifestamente infundado — art. 1.021, § 4º, do CPC

A Agravada postula a condenação do Agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, sob o argumento de que o recurso seria manifestamente inadmissível e protelatório.

O dispositivo exige, para a aplicação da penalidade, que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime. A mera improcedência, por si só, não autoriza a sanção; é necessária a verificação de um plus: o exercício abusivo do direito de recorrer, evidenciado pelo intuito procrastinatório e pela ausência de qualquer fundamento minimamente plausível.

No presente caso, embora o recurso se mostre improcedente por confrontar tese firmada em precedente vinculante, o Agravante invocou julgados do próprio STJ em sentido aparentemente favorável à sua tese — ainda que inaplicáveis ao caso —, o que afasta a caracterização de recurso manifestamente infundado no sentido qualificado exigido pela jurisprudência.

Por essa razão,
deixo de aplicar a multa
requerida.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada (Id. 342886883), inclusive no que se refere à majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a sistemática de cálculo dos §§ 3º e 5º do referido artigo.

Sem aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026